Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725401-56.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA LIMA SOLANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISANGELA LIMA SOLANO em face da r. decisão exarada sob o ID 97267988, pela qual o MM. Juiz de direito da16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Execução n. 0031278-98.2010.8.07.0001, converteu a penhora dos direitos aquisitivos empenhora do imóvel descrito por apartamento n° 304, Torre n° 04 e a vaga de garagem a ele vinculada de n° 793 situada no térreo do empreendimento localizado no Lote 1700/1780, Quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama- DF, matriculado sob o n° 36499 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a executada/agravante sustenta, em suma, que, ao longo do processo de execução foram realizadas, pelo ora agravado, pesquisas para localização de bens penhoráveis em seu nome, tendo sido localizado apenas o imóvel de residência de seu núcleo familiar, constituindo-se em bem de família e, consequentemente, impenhorável. A agravante sustenta que enfrenta situação financeira precária e, por essas razões, não tem condições de arcar com as custas processuais. Ao final, a agravante postula pela concessão da gratuidade de justiça e pela reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a impenhorabilidade do único bem de família. Nos termos do despacho exarado sob o ID 28115189, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do recurso(ID 28471749) por perda do objeto, pois houve o acolhimento da impugnação acerca da penhora efetivada e o reconhecimento como bem de família pelo juízo a quo. É o relatório. DECIDO. De acordo como artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento noartigo998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021 às 16:42:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora